Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737638-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA IMPETRANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR no habeas corpus impetrado em favor de THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA e DOUGLAS FRAGA BEZERRA, presos em 06/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante sustenta que a nova petição visa a esclarecer a realidade dos fatos em relação a Thyago. Colaciona registro no relatório da autoridade policial sobre um trecho de uma interceptação telefônica, a respeito de um “documento que estaria dentro de uma polchete (crachá)-sic”, e esclarece que a conversa interceptada nada mais é que a compra e venda de uma motocicleta e não se refere a nenhuma conduta ilícita. Do mesmo modo, colaciona outro trecho do relatório policial a respeito de interceptação telefônica e o justifica dizendo que se refere a uma cobrança de empréstimo realizado entre Lucas e Thyago, sendo que este emprestou dinheiro para Lucas adquirir uma barraca de roupas na região do Brás e ele não lhe pagou. Reafirma que Thyago possui condições favoráveis e requer a reconsideração da liminar em relação a ele (ID 31185093). Com a petição foram juntados um CRLV de motocicleta e a declaração do irmão de Lucas informando a dívida deste com o paciente Thyago (Ids 31185095 e 31185094). É o Relatório. Decido. Os trechos de interceptações telefônicas colacionados pelo impetrante são os seguintes: “O interlocutor (TIAGO) liga para o alvo MARCELO e pergunta onde ele está. Diz que está no BRAZ mas já está indo embora mas o documento está dentro da polchete (crachá). Tiago fala que passa no prédio para pegar, e pergunta se colocou no nome que ele passou. O alvo diz que colocou daquele jeitinho que ele falou, achou até o nome estranho, mas como mandou. Nome é maior palavrão”. “Nas chamadas no 03 e 04, DOGUINHA e o comparsa de nome THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA (cunhado) comentam que um indivíduo de alcunha “MINEIRINHO” veio de Minas Gerais para São Paulo, para fazer uns “corre” (trabalhar na Organização Criminosa), contudo, ele já tinha o intuito de subtrair dinheiro para ele, o qual subtraiu uma grande quantia, então, eles falam com o irmão do “MINEIRINHO” que quando os “manos” souberem, ele terá de pagar. O irmão do “MINEIRINHO” fala que não pode fazer nada, apenas mostrar onde o irmão está. Face ao exposto DOGUINHA e THYAGO viajam atrás do “MINEIRINHO” na cidade de Capelinha-MG, já com o intuito de trazer os veículos que por ventura ele e a família tiverem, bem como levam documentos para passarem imóveis para o nome do pai de DOGUINHA, etc... Falam que se ele não tiver nada, vão trazê-lo para São Paulo-SP, dentro do porta malas e ele já era. THYAGO diz que tem pelo menos uma arma de fogo, uma pistola e comenta que esconderia ela dentro do carro”. Nenhum fato novo foi apesentado pelo impetrante para permitir a mudança de entendimento nesse momento em relação a Thyago. As interpretações e justificativas apresentadas pelo impetrante não configuram fato novo nem servem para justificar a revogação da prisão preventiva, mormente porquanto o relatório policial constitui mais uma prova contra o paciente e demais réus, devendo ainda ocorrer a instrução probatória, onde poderão ser as provas melhor analisadas e ratificadas. Do mesmo modo, o documento juntado pelo impetrante, uma declaração em que terceira pessoa informa que seu irmão Lucas devia uma quantia ao paciente Thyago e outra para Douglas, a qual tomou emprestada para aquisição de bancas, não se mostra apta a determinar a mudança de entendimento registrado na decisão que indeferiu a liminar. No mais, consoante anotado na decisão anterior desta Relatoria, há informações de que paciente tem função relevante na aludida organização criminosa e o fato de supostamente possuir condições favoráveis não enseja a revogação da prisão. Em face do exposto, nenhum elemento novo hábil capaz de mudar o entendimento anteriormente adotado foi apresentado, devendo ser mantida a prisão preventiva. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da liminar. Aguarde-se as informações da autoridade coatora. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021 16:14:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator